Tribunal: CARF
Processo: 19647.012544/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012544/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
SALVADOR LUIGGI OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Gregório Rechmann Júnior, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012544/2009-93
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.012544/2009-93

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 38 a 41), relativamente ao ano-calendário de 2006, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.785,00
Multa de Ofício (75%)
3.588,75
Juros de Mora
1.285,25
Valor do Crédito Tributário Apurado
9.659,00
2. Anteriormente, o interessado havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 4.612,58 (fl. 40).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 39), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)

(...)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.012544/2009-93

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Ciente do acórdão da DRJ em 30/08/2013, o(a) contribuinte, em 19/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
6. Trata-se de lide restrita à glosa de despesas médicas por falta de comprovação do
efetivo pagamento às profissionais Maria de Fátima de Aguiar Santos (R$ 9.300,00) e
Josivânia Leite dos Santos (R$ 8.100,00). Ressalta a autoridade lançadora que não
constam dos recibos a indicação do paciente submetido aos tratamentos.
7. A tal respeito cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.012544/2009-93

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
7.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito
de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente identificar o
beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador do
serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
7.2 Com o intuito de comprovar os dispêndios com saúde, o impugnante traz ao
processo recibos dos profissionais, conforme detalhamento a seguir:

*contribuinte pleiteou em sua declaração de ajuste dedução de R$ 8.100,00 relativa à
psicóloga Josivânia Leite dos Santos (fl. 43), enquanto que apresentou recibos no valor
total de R$ 8.160,00.
7.3 Da tabela supra, verifica-se que a documentação não atende às formalidades
legalmente exigidas, o que já é passível de crítica frente à norma transcrita.
8. Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados, destaca-
se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. A tônica
do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à
justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do
serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
9. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo
a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do fato
informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
9.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova.
No presente caso, o contribuinte foi intimado (fl. 71) a trazer documentação capaz de
evidenciar o pagamento das despesas com saúde expressas nos recibos apresentados, a
exemplo de cópias de cheques, comprovantes de depósitos, entre outros elementos. Por
oportunidade da impugnação, o interessado poderia ainda apresentar extratos bancários
com indicação dos saques utilizados para cobrir os gastos ou demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.012544/2009-93

foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa o orçamento de fl. 16,
relacionada à odontologista Maria de Fátima de Aguiar Santos, no qual consta uma
relação de serviços a executar. Contudo tal papel não acresce robustez ao conjunto
probatório, já que no orçamento os profissionais definem um plano de tratamento, com
o respectivo valor, anteriormente ao seu início, o que não comprova a efetiva realização
do serviço, muito menos do correspondente pagamento.
10. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade documental,
mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço, em
decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente, para fruição do
benefício fiscal.
11. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
12. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 17.400,00 por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 171
DF CARF MF
Original